Tribunal: STF
Processo: HC 242604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENSA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de J W L R, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 917.899/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido impostas ao paciente, em 16.12.2023, pelo Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530). 



    3. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP decidiu pela unificação dos Pedidos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530 e n. 0023982-77.2023.8.26.0506, em tramitação naquele juízo e com as mesmas partes. Na mesma decisão, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido da defesa do paciente de revogação das medidas impostas. 



    4. Pleiteando a revogação das medidas protetivas de urgência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2005430-59.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.3.2024, a Terceira Câmara Criminal não conheceu da impetração.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 917.899/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.6.2024, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu da impetração. A decisão monocrática transitou em julgado em 11.6.2024.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, “que o paciente não tem interesse algum de se aproximar da suposta vítima, posto que se ficou claro que tudo é praticamente adequado a sua necessidade de o coagir juridicamente, sábio será quanto mais longe ficar, ocorre que infelizmente as consequências de uma possível invenção de descumprimento está mais do que presente, já que bastam observar os elementos prontamente colacionados, que sem sombra de dúvidas chega a ser constrangedor tamanha torpeza e manipulação do JUDICIÁRIO” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega a ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas, “pois não desconstruiu e nem enfrentou os argumentos defensivos trazidos pela defesa diante da indevida medida protetiva, causando extremo prejuízo ao averiguado, inclusive no que tange ao contato com seu filho e o risco de ser criminalizado a qualquer momento por alguém que claramente está fazendo uso indevido da jurisdição e dos mecanismos de proteção à mulher realmente vítima de maus tratos. Vale destacar que a animosidade entre as partes ocorre por motivos de pensão alimentícia e guarda do filho, e, que as supostas acusações feitas pela vítima são invenções que mudam de versão de uma semana para a outra e não atendem aos pressupostos para concessão de medida protetiva de urgência” (fl. 5, e-doc.1). 



    Assevera que “o constrangimento ilegal reside no livre arbítrio do autor, que agora não tem nem mais a possibilidade de ir buscar seu filho na casa da genitora, ou, que a genitora o leve até a casa do pai, sendo necessário que terceiros façam a intermediação, o que além de prejudicar e muito o pai, prejudica também o infante, ademais, ameaça o direito de ir e vir do paciente” (fl. 25, e-doc. 1).



    Argumenta que “o eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar sanções de natureza civil (art. 22, 
§ 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, bem como a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal), por esse motivo, e também por falta de mínimos indícios de provas que o paciente ameaça de qualquer forma a integridade seja física ou psicológica da suposta vítima, é que não podem prosperar e continuarem a ter efeito a medida protetiva” (fl. 25, e-doc. 1).



    Ressalta que a denunciante não teme o paciente, “já que vai ao seu encontro na empresa, em sua casa, liga para sua atual companheira, e mesmo após pedir duas medidas protetivas seguidas ligou o procurando dia 17/12/2023 às 20:08, DESCUMPRINDO A PRÓPRIA MEDIDA PROTETIVA SOLICITADA POR ELA 1 DIAS APÕS A CONCESSÃO” (fl. 27, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, comprovada a existência de constrangimento ilegal consistente em inverdades transformadas em medida protetiva que limita direitos fundamentais do averiguado sem que nada tivesse feito para este danoso resultado em sua vida e rotina, requer: 



    a) Seja recebido o presente recurso constitucional e deferido o pedido de liminar, para que seja suspensa a Medida Protetiva em face do paciente até o julgamento do mérito. 



    b) No mérito seja concedida ordem de habeas corpus para lhe afastar o constrangimento ilegal demonstrado, determinando a revogação da medida protetiva que lhe foi imposta, uma vez que o paciente não deu motivos para que lhe fossem impostas, como também não ameaça a integridade física ou psíquica da vítima de nenhuma forma ou espécie” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 917.899/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 11.6.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Em 16.12.2023, o Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, em decisão, com os seguintes fundamentos:



    “1. Os relatos prestados pela ofendida, inclusive de que já foi agredida e ameaçada, indicam a necessidade da concessão, em caráter cautelar, das medidas protetivas em seu favor, o que ora determino para fins de proibição de aproximação do autor do fato J W L R em relação à vítima M T M L R, bem ainda de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros, ressalvado o direito de visitar os eventuais filhos e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 



    INTIME-SE O APONTADO OFENSOR J W L R, para respeitar as limitações acima estabelecidas, pena de requisição imediata do uso de força policial (parágrafo 3º, do art. 22, da Lei n. 11.340/06) e também sua incursão no crime do art. 24-A, da Lei citada, pelo descumprimento das medidas, em pena de 3 meses a 2 anos de detenção, sem prejuízo e também de outras sanções; outrossim, informe-se ele de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (artigo 20 da Lei n. 11.340/06). (...)



    5. As partes deverão ainda ser cientificadas de que as Medidas Protetivas/proibitivas vigorarão por prazo indeterminado ou até que revogadas judicialmente. 



    6. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei” (fls. 73-74, 
e-doc.3). 



    10. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, nestes termos: 



    “Fls. 31/52: trata-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo averiguado. 



    Cumpre consignar que as medidas protetivas não foram concedidas nestes autos, mas sim em sede de plantão judiciário, nos autos nº 1503852-17.2023.8.26.0530 (mesmas partes), no qual foi juntada idêntica petição requerendo a revogação das medidas. Nesta data, decidi naqueles autos, determinando o arquivamento, aqui devendo prosseguir os andamentos, para evitar duplicidade de decisões. 



    O Ministério Público se manifestou em sentido oposto, pela manutenção das medidas protetivas de urgência, aduzindo que ‘em que pesem os argumentos trazidos, não se vislumbram motivos, ao menos por ora, que justifiquem a revogação de tais medidas. Isso porque, diferentemente do processo criminal onde a dúvida beneficia o réu, nessa cautelar de proteção de urgência, norteada pelo princípio da precaução, deve prevalecer o in dubio pro tutela, ou seja, havendo dúvida se a vítima estará suficientemente protegida, deve-se conceder ou, no caso, manter as medidas protetivas’ (fls. 111/112). 



    É o relatório. Decido. 



    É o caso de manutenção das medidas protetivas de urgência.



    Primeiro, porque não há nos autos qualquer manifestação da vítima no sentido de que deseja a revogação das medidas ou de que elas se tornaram desnecessárias, lembrando que o objetivo precípuo das medidas protetivas de urgência, tutela cautelar autônoma e de natureza satisfativa, é garantir, através de determinações inibitórias, a integral proteção da vítima. 



    E, no mais, porque não restam evidenciadas razões que justifiquem a pretendida revogação, não vislumbrando-se qualquer diminuição da animosidade entre as partes, mas ao contrário, a própria insurgência do averiguado e os fatos por ele trazidos na petição de fls. 31/52, sem que se faça qualquer análise de mérito (a propósito, incabível nesta seara), demonstram a relação conflituosa entre os envolvidos e a necessidade de manutenção das cautelares impostas. 



    Nesse aspecto, no pedido de revogação não se encontra qualquer elemento que objetivamente demonstre efetivo prejuízo aos direitos da averiguada, razão pela qual ficam expressamente mantidas as medidas protetivas concedidas à vítima, em sua integralidade. 



    Quanto às questões envolvendo o filho comum, devem ser tratadas perante o r. Juízo competente, de Família. Se as partes estiverem de acordo, ou, não sendo o caso, sendo definido judicialmente o regime de conivência, os efeitos das medidas protetivas ficarão flexibilizados para que possam se aproximar e ter contato em razão das questões envolvendo o filho, mas o averiguado fica ADVERTIDO que o contato com a ofendida deve se dar de forma excepcional, evitando qualquer tipo de postura, palavra ou gesto agressivo ou ameaçador, observando, nas demais ocasiões, as restrições acima estabelecidas. Sendo devidamente advertido e orientado pelo(a) Oficial de Justiça de que bastará a simples comunicação de descumprimento para motivação de eventual prisão preventiva. 



    Por fim, em relação à delimitação temporal das medidas protetivas de urgência, importante consignar que a justiça bandeirante possui entendimento firmado no sentido de que as determinações de restrições de direito não devem possuir caráter perpétuo. Aliás, não é necessário que se restrinja a análise jurisprudencial a este estado, pois já há interpretação das E. cortes superiores no sentido de inviabilizar a concessão de medidas protetivas de urgência em caráter ad aeternum, pois configuraria afronta constitucional ao direito pátrio. Assim, delimita-se, temporalmente, as medidas protetivas de urgência outrora deferidas para que perdurem pelo prazo de 2 anos, a contar desta decisão. Sem prejuízo de que a vítima possa, a qualquer tempo, solicitar, fundamentadamente, a sua manutenção. 



    Aguarde-se o atendimento das partes pelo Setor Técnico para eventual nova deliberação 



    Intimem-se as partes a respeito desta decisão, inclusive para que compareçam aos atendimentos agendados pelo Setor Técnico, expedindo-se mandado (cumprimento urgente)” (fls. 57-59, e-doc. 6).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo não divisou constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 2005430-59.2024.8.26.0000. Estes os fundamentos expostos pelo Relator, Desembargador Jayme Walmer de Freitas: 



    “Segundo informações prestadas, trata-se de autos para concessão de medidas protetivas de urgência, requeridas pela vítima M T M L R, que registrou ocorrência policial em 15/12/2023, 
BO nº QT3113-1/2023 (fls. 4/7), narrando supostos crimes de ameaça e perseguição. 



    Por decisão proferida em 16/12/2023, foram concedidas medidas protetivas pelo r. Juízo plantonista, nos seguintes termos: (...). 



    O averiguado e a vítima foram pessoalmente intimados a respeito da concessão das medidas protetivas em 16/12/2023 
(fls. 18/19). 



    Às fls. 22/43, pedido de revogação das medidas protetivas, formulado pelo averiguado, representado por advogado constituído (instrumento de procuração à fl. 44). 



    Às fls. 98/99, petição do Ministério Público, opinando pelo indeferimento do pleito defensivo, com a manutenção das medidas protetivas, nos seguintes termos: ‘Fls. 22/94: trata-se de pedido feito pela defesa de J W L R requerendo a revogação das medidas protetivas. Cumpre consignar que as medidas foram concedidas visando acautelar a integridade física e psíquica da vítima, tal qual objetivado pela Lei Maria da Penha. Assim, em que pesem os argumentos trazidos, não se vislumbram motivos, ao menos por ora, que justifiquem a revogação de tais medidas. Isso porque, diferentemente do processo criminal onde a dúvida beneficia o réu, nessa cautelar de proteção de urgência, norteada pelo princípio da precaução, deve prevalecer o in dubio pro tutela, ou seja, havendo dúvida se a vítima estará suficientemente protegida, deve-se conceder ou, no caso, manter as medidas protetivas. Observa-se que, conforme apontado pela própria defesa, as decisões foram pautadas em fatos diversos e Juízos distintos. Assim, o Juízo competente, na oportunidade, pelo Plantão Judiciário, entendeu, ante o ocorrido, pela concessão das medidas, o que se opina pela manutenção ante a evidente relação conflituosa entre o casal. No que tange a questão envolvendo o filho em comum, em havendo processo em andamento na Vara de Família, devem as partes discutir e resolver assuntos correlatos naquela seara, competente para decidir em definitivo tais questões que devem ser compatibilizadas com as medidas aqui determinadas (como por exemplo, a nomeação de terceira pessoa para intermediar as visitas). Vale lembrar, ainda, que, havendo filhos em comum, é natural que, mesmo com a imposição de medidas protetivas em favor da vítima, haja um canal de comunicação para se tratar de questões relativas à prole, de sorte a não configurar descumprimento das medidas protetivas se o contato for utilizado exclusivamente para tratar do assunto. Por fim, discordo da revogação das medidas protetivas, comunicando-se a vítima’.



    Às fls. 100/101, decisão datada de 9/1/2024, nos seguintes termos: (...) 



    Pretende o impetrante, via o presente remédio heroico, a revogação das medidas protetivas de urgência. 



    É o caso de não se conhecer o writ. 



    O habeas corpus tem lugar sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 



    Haverá coação ilegal, dentre outras circunstâncias, quando o ato praticado contra a liberdade estiver fora da previsão legal ou não satisfizer os requisitos legais do ato praticado é a ausência do fumus boni juris. 



    Poderá, ainda, haver nulidade manifesta, hipótese em que o ato nulo produzirá efeitos enquanto não se declarar a mácula. 



    No presente caso, entende-se que embora não tenha sido imposta prisão cautelar, extrema ratio do sistema processual penal, certo é que o paciente se vê tolhido de sua plena liberdade, além da medida estar prejudicando as visitas para com o seu filho. 



    No entanto, para a concessão da ordem de habeas corpus, o ato, dito nulo ou ilegal, deve ter seu defeito detectável prontamente pela afronta a princípios constitucionais, vale dizer, visível prima facie que o juiz cometera um acinte aos direitos fundamentais, incidiu em algo teratológico, incompatível com a prestação jurisdicional almejada, o que não é o caso dos autos. 



    De se ponderar, outrossim, que o magistrado de piso em suas decisões (fls. 8/9 autos 1503852-17.2023.8.26.0530; e 114/116 e 147/148, autos 0023982-77.2023.8.26.0506) flexibilizou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, de modo a não restringir ou dificultar o convívio do genitor com o filho. 



    Pontue-se ainda, que o impetrante se vale de proposições concernentes ao mérito para tentar infirmar a adequação das constritivas. 



    Com efeito, o exame das questões arguidas se reserva ao juiz natural, que no desenvolvimento regular do processo cognitivo, colherá elementos para formação de seu convencimento em apuração exauriente das teses postas. 



    Afora isso, nota-se que as medidas protetivas não impedem o contato do paciente com seu filho, de modo que o constrangimento alegado se mostra desarrazoado. 



    Em síntese, ausentes pressupostos ensejadores do conhecimento da ordem pranteada, é caso de sua refutação. 



    Ante o exposto, NÃO SE CONHECE a ordem” (fls. 35-39, 
e-doc. 3).



    12. Ao proferir a decisão impugnada, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não identificou, de plano, “qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024” (fl. 3, e-doc. 8). 



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva de revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. 



    II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 



    III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. 



    IV – Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.560-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.9.2011).



    14. É de se registrar que o pleito de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente já foi apreciado por este Supremo Tribunal.



    Em 16.2.2024, por não se identificarem teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 237.436/SP, de minha relatoria, impetrado pelo advogado Hugo Amorim Côrtes, em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra a decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.217/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, também se pretendia a revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora